Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. REJEIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição, pelo legislador, da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
3. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso concreto.
4. O simples fato de se tratar de ação monitória não autoriza a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC/15, se a causa não apresenta proveito econômico inestimável ou irrisório ou se o valor da causa não é muito baixo, devendo incidir, por conseguinte, a regra geral do § 2o do art. 85 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e provida.